Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-72.2021.8.11.0092
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000725-72.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 038.643.581-24 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ALVES SOUZA - CPF: 978.467.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

1000725-72.2021.8.11.0092

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Alto Taquari/MT

Apelante(s):

Anderson David dos Santos

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DO DELITO PELO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme parecer lançado no ID. 168301692.

2.
Trata-se de Termo Circunstanciado que visa apurar a prática do delito previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, em que figura como réu Anderson David dos Santos, sob acusação, de que, no dia 03/06/2021, insurgiu-se contra a execução de ato legal emanada dos policiais, mediante violência ou ameaça a funcionário público, resistiu à prisão, avançou contra a equipe policial, circunstância que resultou em lesões corporais no policial militar Rafael Tavares Araújo. Para a efetivação da abordagem do Apelante, foi necessária a intervenção de dois policiais militares, visando sua contenção e posterior algemamento, ante a sua agressividade exacerbada.

3. O artigo 329, caput, do Código Penal dispõe, in verbis:“ Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos”.

4. Segundo Guilherme de Souza Nucci, a resistência ativa
“consiste justamente no emprego de violência ou ameaça contra funcionário público, servindo para configurar o crime”
, ao passo que a resistência passiva
“é a oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de maneiras: fazendo “corpo mole” para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada, entre outros (...)”

(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 17a ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 863).

5.

Desta forma, para que a resistência seja considerada ativa e, via de consequência, caracterize o delito tipificado no artigo 329 do Código Penal, o agente deverá se valer do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou de quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal.

6. Em que pese à pretensão recursal pela absolvição, ante a alegação de atipicidade da conduta, verifico que a materialidade do delito de resistência
é inconteste
pelo Relatório de investigação, boletim de ocorrência e pelas
declarações prestadas pelas testemunhas tanto no depoimento extrajudicial como no prestado em Juízo. Em juízo, o Policial Militar Rafael Tavares, responsável pela abordagem, disse que o Apelante estava totalmente transtornado e se negou a cooperar com a verbalização dos agentes, pelo que o agrediu com socos e chutes. A autoria delitiva é certa e recai no acusado, pois restou comprovado que praticou violência, opondo-se à execução de ato legal por funcionário público competente para realizá-lo.

7. Outrossim, o ânimo alterado do agente não exclui o dolo nem o isenta de pena.

8. Portanto, não há como acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta, razão pela qual, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, nos termos da sentença.

9. A sentença que
julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o réu ANDERSON DAVID DOS SANTOS, como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, a pena definitiva em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5o, da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023